Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016316-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME - CNPJ: 73.821.910/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA - ME face a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 2511-43.2017.811.0082 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência vindicada e rejeitou a Exceção de Pré-executividade, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante que, o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter obrigatoriamente os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, o título executivo encontra-se embasado em legislação revogada, e ainda, apresenta número de processo administrativo diverso.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o cancelamento do protesto e exclusão do nome da agravante dos serviços de proteção ao crédito.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 21942971).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 30283485).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
60911041
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs a Ação de Execução Fiscal no 2511-43.2017.811.0082

em desfavor da agravante, embasada por Certidão de Dívida Ativa, visando ao recebimento da quantia de aproximadamente quatro milhões de reais, pela prática de infração ambiental, consubstanciada na constatação, em auto de inspeção, de desmate de área compreendendo 2.413 hectares.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de 1o Grau, o que motivou a interposição do presente do recurso.

Pois bem.

Insurge a agravante contra a CDA, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sobre o assunto, vejamos o disposto no artigo acima mencionado.

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Da análise da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se, em princípio, a identificação do devedor, o valor devido, os juros, a origem/natureza do crédito, os dispositivos legais, a data de inscrição e o número do processo administrativo.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No. 6.830/80 – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1003067-76.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Feitas estas considerações, nesta quadra processual, não se verifica qualquer mácula a obstar a validade do documento, que possui presunção de veracidade das informações ali contidas.

Depreende-se ainda que, conforme Auto de Inspeção no 165860, de 14/04/2014, a agravante fora autuada pela prática de desmatamento de 2.413 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente; inexistindo quaisquer elementos de prova aptos a ilidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Registre-se que, a recorrente não colaciona ao feito, cópia do processo administrativo autuado sob o no 126871, mostrando-se nebulosa sua pretensão e prudente o aguardo do contraditório.

Feitas estas considerações, de rigor a manutenção de decisão agravada, especialmente se não demonstrados elementos probatórios suficientes, a afastar, ainda que em sede de cognição sumária, o conteúdo do auto de infração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020